Tribunal: TJMT
Processo: 0015638-54.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015638-54.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VITORIA DIANA VILAS BOAS SOUZA - CPF: 061.401.701-76 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), IZES ARIEL SOUZA - CPF: 069.085.591-57 (APELANTE), IGOR MANOEL SOARES ALVES - CPF: 032.443.161-90 (APELANTE), LUCIANO SOUZA CARVALHO - CPF: 722.090.381-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITORIA DIANA VILAS BOAS SOUZA, IZES ARIEL SOUZA, IGOR MANOEL SOARES ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E READEQUAÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA ÀS ACUSADAS VITÓRIA E IZES – SÚMULA 231 STJ – PLEITO DE DECOTE DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – RECURSO DE IGOR MANOEL SOARES ALVES E VITÓRIA DIANA VILAS BOAS SOUZA DESPROVIDO E APELO DE IZES ARIEL SOUZA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que encontra respaldo nos demais elementos carreados aos autos.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
– Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Exclui-se a indenização por danos causados à vítima, porquanto arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015638-54.2018.8.11.0004

APELANTE: VITORIA DIANA VILAS BOAS SOUZA, IZES ARIEL SOUZA, IGOR MANOEL SOARES ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de VITÓRIA DIANA VILAS BOLAS, IZES ARIEL SOUZA e IGOR MANOEL SOARES ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal no 15638-54.2018.811.0004, Código 294529 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente VITÓRIA DIANA VILAS BOAS SOUZA à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, fixado, ainda, o valor de R$1.000,00 (hum mil reais) a título de danos morais e materiais, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; o recorrente IGOR MANOEL SOARES ALVES à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, fixado, ainda, o valor de R$1.000,00 (hum mil reais) a título de danos morais e materiais, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; e a recorrente IZES ARIEL SOUZA à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, fixado, ainda, o valor de R$1.000,00 (hum mil reais) a título de danos morais e materiais, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; todos pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal; fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 31123462/31123465).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa de IGOR MANOEL SOARES ALVES e VITÓRIA DIANA VILAS BOAS SOUZA busca a absolvição dos recorrentes ao argumento de que o conjunto probatório não é apto a sustentar a condenação dos acusados, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, vez que os mesmos conheciam a vítima e que somente devolveriam sua motocicleta quando o ofendido devolvesse o valor supostamente subtraído pelo mesmo da acusada VITÓRIA. Em pleito subsidiário, pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confissão à acusada VITÓRIA (Id. 31123486/31123487).

Já a defesa de IZES ARIEL SOUZA busca a absolvição por insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal, bem como seja afastada a obrigação do pagamento de indenização a título de danos materiais, tendo em vista a condição de hipossuficiente financeiro (Id. 31123955).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos (Id. 31123958/31123959).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos (Id. 36648973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITORIA DIANA VILAS BOAS SOUZA, IZES ARIEL SOUZA, IGOR MANOEL SOARES ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Como já relatado, tratam-se de
recursos de apelação interpostos pelas defesas de VITÓRIA DIANA VILAS BOLAS, IZES ARIEL SOUZA e IGOR MANOEL SOARES ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal no 15638-54.2018.811.0004, Código 294529 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 16:00hs, na Rua Joana Cristino Cortes, Setor União, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e união de propósitos, subtraíram para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante violência à vítima Luciano Souza Carvalho, 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, cor azul, ano 2004, placa JZS-8124/MT, 01 (um) aparelho celular, modelo G6, marca Motorola, e 01 (uma) carteira contendo documentos e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie. Após, somente o veículo foi recuperado e entregue a quem de direito, conforme Termo de Exibição e Apreensão à fl. 05-IP e Auto de Entrega à fl. 58-IP.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima dirigiu-se a uma residência situada no referido endereço, local em que estavam presentes os denunciados.

Naquele instante, o denunciado IGOR, previamente ajustado com as suas comparsas para subtraírem os pertences do ofendido, agarrou-o por trás e passou a agredi-lo com o uso de um tamborete de madeira, ao passo que a denunciada IZES também desferiu golpes na vítima com um capacete, causando- lhe várias escoriações pelo corpo, edema no dedo direito e lesões corto contusas na cabeça (Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico as fls. 53/54v-IP). Na sequência, os denunciados subtraíram os bens acima indicados e fugiram.

A prática criminosa restou descoberta, pois a vítima foi localizada pelos investigadores da Polícia Civil quando transitava ferida pela Av. Ana Lira, nesta cidade, momento em que ela informou sobre o roubo e apontou os denunciados como sendo os autores.

Por conseguinte, os agentes policiais, durante a realização de diligências investigativas, efetuaram a abordagem dos denunciados próximo à escadaria existente na mencionada via pública, os quais foram prontamente reconhecidos pela vítima (Termo de Reconhecimento de Pessoa à fl. 11-P), bem como localizaram a motocicleta subtraída, que estava em uma viela de acesso à residência da denunciada IZES (Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 12-IP).

Diante disso, efetuaram-se as prisões em flagrante. A denunciada VITÓRIA, ao ser interrogada, negou a prática delituosa, mas afirmou que ela e a denunciada IZES agrediram fisicamente a vítima (fls. 14/15-IP). Por sua vez, a denunciada IZES exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 22/23-IP). Já o denunciado IGOR negou ter perpetrado o roubo, mas afirmou ter conduzido a motocicleta subtraída a pedido de terceiro, cujo veículo estava na residência de VITÓRIA (fls. 34/35-IP)”
(Id. 31121955).

De proêmio, buscam as defesas a absolvição dos acusados por não existir provas suficientes para sustentar a condenação.

Sem razão as defesas.

Após detida análise dos autos, tenho que a materialidade restou devidamente comprovada por meio de
auto de prisão em flagrante (Id. 31121957), termo de exibição e apreensão (Id. 31121960), boletim de ocorrência (Id. 31121990), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 31121964 e 31121994), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 31121965), auto de entrega (Id. 31121995) e relatórios de investigação (Id. 31121996 e 31121999).

Do mesmo modo a autoria delitiva ressai induvidosa, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados.

Na Delegacia de Polícia o Investigador de Polícia Civil
Ernani Cláudio Mendonça dos Santos
deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...)
QUE o depoente é Policial Civil integrante do GRUPO GARRA lotado nessa cidade e juntamente com sua equipe em patrulhamento pelas ruas DE BARRA DO GARÇAS, por volta das 15:15 horas quando passavam pela Av. Ana Lira, deparamos com cidadão todo ensanguentado solicitando ajuda, momento em que paramos e ele nos disse que havia acabado de ser vítima de ROUBO. QUE, segundo a vítima disse que os suspeitos o espancaram e levaram sua MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 2004/2005 COR AZUL, bem como sua carteira contendo documentos pessoais e da motocicleta e um celular MOTOROLA G6; QUE, no momento a vítima nos declinou ter reconhecido IZES ARIEL, MIKAELE SALVADOR, VITORIA DIANA e um outro suspeito que não soube dizer quem era; QUE, então saímos em diligências quando estavam passando pela escadaria da Av. Ana Lira onde foi avistado a pessoa de VITORIA entrando na residência de IZES momento em que realizamos a abordagem e efetuarmos a prisão das duas; QUE, juntamente com IZES E VITORIA também foi conduzido o suspeito IGOR o qual estava na casa momento da abordagem; QUE, IGOR foi fotografado e encaminhado para outra equipe que estava com a vítima na UPA para atendimento médico; QUE, a vítima imediatamente o reconheceu o suspeito IGOR como sendo um dos autores da agressão e do ROUBO (...)”
(Id. 31121961).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Investigador de Polícia
Abel César Silva França
(Id. 31121959).

Em sede de inquérito policial, o ofendido
Luciano Souza Carvalho
deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) QUE, o declarante é usuário de drogas, tipo crack e maconha; QUE, o declarante é servidor público municipal de B.Garças, e nesta data recebeu seu salário e o décimo terceiro; QUE, por volta das 14h30min, o declarante, conduzido sua motocicleta honda titan 150, cor azul, placa JZS8124, se deslocou até a rua Joana Cristino Cortes, no intuito de comprar droga, esclarecendo que no local estavam VITORIA e IZES; QUE, esclarece que antes de ir até supracitado local, realizou, via celular, para VITORIA, a qual disse que estava na residência localizada no endereço acima descrito; QUE, ao chegar no endereço foi atendido pela VITORIA, tendo entregado-lhe a R$30,00, para adquirir pedra de pasta base; QUE, neste momento havia um rapaz sentado em uma cadeira, na área, esclarecendo que estavam na área dos fundos da residência, o qual adentrou a residência juntamente com VITORIA, que tinha ido buscar a “pedra”; QUE, acrescenta o declarante que quando chegou na residência para ter acesso a área dos fundos, passou por fora da casa, em momento algum adentrou a casa; QUE, quando estava guardando a droga, o mesmo rapaz que adentrou a residência, junto com VITORIA, deu a volta, saiu pela porta da frente e chegou no declarante, por trás, e em ato contínuo já foi lhe abordando e pegando pelo colarinho da camiseta, bem como lhe acusava de ter furtado a importância de R$ 800,00; QUE, esclarece o declarante que o rapaz que lhe acusava de ter furtado o dinheiro é o mesmo que consta no BO ora apurado, IGOR MANOEL SOARES ALVES, contudo, o declarante não o conhece, sendo esta a primeira vez que o viu; QUE, além de acusar o declarante de ter furtado, ele passou a lhe agredir fisicamente, fazendo uso de tamborete de madeira, oportunidade em que a IZES agrediu o declarante com um capacete; QUE, em razão das agressões o declarante ficou com escoriações e hematomas pelo corpo, e um corte na cabeça, onde levou vários pontos ao ser socorrido e encaminhado pra UPA; QUE, após terem agredido o declarante, fugiram do local e levaram a motocicleta, o celular e a carteira do declarante, sendo que na carteira além de documentos, da motocicleta havia a importância de R$ 50,00; QUE, mesmo lesionado e sangrando muito o declarante saiu do local, desceu até a avenida Ana Lira, local onde pegou um moto táxi e foi para casa; QUE, já em casa o declarante ligou para a polícia militar, os quais lhe pediram que desce para as proximidades do supermercado Bônus; QUE, a irmã do declarante LENIMAR, lhe colocou na camionete de seu pai, e lhe levou para a frente do supermercado Bônus, e assim que lá chegaram o declarante desceu do carro, momento que ia passando uma viatura do GARRA, da polícia civil, os quais pararam para averiguar o que havia ocorrido, em razão do declarante estar sangrando; QUE, momento que o declarante relatou todo o ocorrido aos policiais civis; QUE, neste momento chegou no local a viatura da PM; QUE, a viatura da PM acompanhou o carro conduzido pela irmã do declarante até a UPA, e a viatura da polícia civil, saiu em diligências no intuito de localizar os agressores e os objetos roubados do declarante; QUE, após ser atendido na UPA, esclarecendo que levou vários pontos na cabeça, quase 30 pontos, o declarante acompanhou dois policiais civis, que também estava com o declarante, até esta delegacia; QUE, ao chegar nesta delegacia, os policiais civis já haviam detido os suspeitos e recuperado a motocicleta do declarante; QUE, o declarante confirma que já comprou drogas diversas vezes da VITORIA e da IZES, argumentando que liga e vai até onde elas estiverem; QUE, a motocicleta do declarante está avaliada em R$3.000,00 (três mil reais) e o aparelho celular, um motorola Moto G6, o qual a declarante pagou apenas a primeira prestação, custou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”
(Sic – Id. 31121962).

Tais fatos foram ratificados pela vítima perante a autoridade judicial (Id. 31123961).

Interrogada na Delegacia de Polícia, a apelante IZES permaneceu em silêncio (Id. 31121974).

Já a recorrente VITÓRIA, quando interrogada, alegou que suspeitou que o ofendido teria supostamente subtraído de sua residência a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Após discussão com a vítima, a acusada confessou que passou a agredi-la juntamente com a corré IZES, porém, negou que IGOR teve participação nas agressões.

Afirmou, ainda, que a motocicleta, os documentos e o celular foram deixados no local como forma de garantia para que o ofendido trouxesse a quantia em dinheiro supostamente subtraída (Id. 31121967).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo roubo, pois a vítima foi convicta em seus depoimentos tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo.

Neste contexto, não há razões para desmerecer o depoimento da vítima que não tenha qualquer motivo aparente para incriminar injustamente os acusados. A desconsideração desses relatos ou reconhecimentos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento" (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. II - Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, no caso, exigiria o reexame do quadro fático-probatório, medida inviável no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017).

Por isso, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que os acusados praticaram o roubo em concurso de agentes, razão pela qual se tem como definida a inviabilidade de que seja acatada a pretensão defensiva de absolvição ou de desclassificação para o crime de lesão corporal.

No que tange à exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração, imperioso destacar que a Lei no 11.719/08, que alterou o art. 387, IV do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil da vítima com a fixação pelo Juiz do feito de valor mínimo.

No entanto, o membro do Ministério Público, na inicial acusatória, apenas pleiteou a fixação de indenização pelos danos materiais (prejuízos causados pelos danos) e danos morais decorrentes da infração (Id. 31121955).

Não houve sequer a demonstração da dimensão dos danos, de valores e de provas que instruíssem a fixação da indenização e possibilitasse a contestação pelos réus.

Todavia, o magistrado de primeiro grau, sem nenhuma instrução específica, arbitrou o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para cada acusado, a título de reparação de danos à vítima, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto não oportunizou aos apelantes contraditar os seus termos.

Guilherme de Souza Nucci
, em sua obra “Código de Processo Penal Comentado”, 11 ed. rev. atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 742, preleciono sobre o tema:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”

Não se está negando o direito ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima, todavia a fixação da indenização pressupõe o prévio debate sobre a matéria, com a efetiva comprovação do dano real sofrido.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento.

2. Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo,
possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (sem grifo no original)

“REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO (ARTIGO 387, IV, DO CPP). INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1659300/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 07/06/2017) (sem grifo no original)

Portanto, imperiosa a exclusão da sentença a condenação dos acusados a título de indenização aos danos causados à vítima.

Por conseguinte, buscam as defesas a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em benefício das acusadas VITÓRIA e IZES.

Da leitura da sentença condenatória, observa-se que o magistrado de primeiro grau de fato reconhecera a referida atenuante, porém, deixou de reduzir as reprimendas vez que já fixadas no mínimo legal na primeira fase de dosimetria.

A propósito, impende destacar o conteúdo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por fim, da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado de piso fixou as penas de multa em 87 (oitenta e sete) dias-multa para as acusadas IZES e VITÓRIA e em 136 (cento e trinta e seis) dias-multa para o acusado IGOR, sem guardar a devida proporcionalidade com as penas privativas de liberdade estabelecidas.

Pois bem.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desta feita, readéquo,
de ofício
, as penas de multa aplicadas aos réus para 13 (treze) dias-multa (apelantes IZES e VITÓRIA) e para 14 (quatorze) dias-multa (apelante IGOR), à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa de
IGOR MANOEL SOARES ALVES e VITÓRIA DIANA VILAS BOAS SOUZA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de IZES ARIEL SOUZA para afastar da sentença a obrigação de indenização por danos causados à vítima, estendendo tal decote aos demais réus
e,
de ofício
, readéquo as penas de multa aplicadas para 13 (treze) dias-multa (apelantes
VITÓRIA DIANA VILAS BOAS SOUZA e IZES ARIEL SOUZA)
e para 14 (quatorze) dias-multa (apelante
IGOR MANOEL SOARES ALVES
), à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020